Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DÍVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SOLICITADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS COMPRAS FORAM EFETUADAS PELO RECORRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Também, nos termos do art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
2. Os réus, ora recorrentes, foram intimados a manifestar sobre a produção de provas documentais e testemunhais no prazo de dois dias, conforme ID 46422868, mas nada requereram nem mesmo quando apresentaram a contestação (ID 46422870). Assim, os requeridos exerceram plenamente o direito de defesa e o devido contraditório processual, porém, não especificaram que pretendiam produzir algum tipo de prova peculiar. Por outro lado, vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33). Com esses argumentos, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA.
3. Os recorrentes afirmam a legitimidade da contratação do cartão de crédito pelo aplicativo do banco através do celular de titularidade do autor. É ônus da parte requerida, nos termos da lei processual, provar fato extintivo, modificativo ou impedido do direito alegado. No caso, como destacado na sentença, as partes foram devidamente intimadas a comprovar a contratação do cartão de crédito pelo autor, pessoalmente, por aplicativo ou por qualquer outro meio, porém, quedaram-se inertes. Portanto, as alegações genéricas dos recorrentes de que há prova da solicitação e desbloqueio do cartão pelo autor não prospera. Nessa trilha, caberia às instituições financeiras recorrentes demonstrar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu na hipótese em análise, não tendo sido carreado aos autos qualquer documento que identifique a solicitação, a contratação, o desbloqueio ou a utilização do cartão por parte do autor. Nesse sentido, (Acórdão 1254948, 07048726120188070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Ainda que telas sistêmicas juntadas pelos recorrentes sejam consideradas meio de prova. No caso em análise, todavia, as telas juntadas não demonstram de maneira clara e convincente as alegações dos requeridos. Cabia, pois, aos recorrentes demonstrar que a contratação do cartão foi regular. Isso, as telas juntadas não demonstraram, sendo certo que os recorrentes não se desincumbiram de apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). A anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, amparada em dívida inexistência ou advinda por fraude na contratação, é capaz, por si só, acarreta os danos morais, sendo desnecessária sua comprovação, uma vez que a mera inclusão no cadastro configura violação a atributos da personalidade, passível de ser reparado.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 fixado na origem.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.